Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743368-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença 0711664-24.2024.8.07.0018, pela qual julgada improcedente a impugnação do Distrito Federal. Pela certidão de ID 65080897, informado que “os autos deixaram de ser redistribuídos ao(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) MARIA LEONOR LEIKO AGUENA, tendo em vista o seu afastamento na data da redistribuição.” Os autos vieram-me conclusos em 11/10/2024 (ID 65082190). Contudo, verifico que contra a mesma decisão agravada (de ID 208148041, autos de origem 0711664-24.2024.8.07.0018 foi interposto o Agravo de Instrumento 0737966-47.2024.8.07.0000 pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante, em trâmite no gabinete da Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido (decisão, ID 63984935, autos do AGI 0737966-47). Como se vê, dois agravos de instrumentos foram interpostos contra a mesma decisão pelo ora agravante DISTRITO FEDERAL, do que decorre dever ser o presente agravo de instrumento considerado inadmissível em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais: a interposição de dois recursos em face da mesma decisão impede o conhecimento da segunda impugnação, restando preclusa a insurgência. Por oportuno: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL AOS PATRONOS DESTITUÍDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 2. Constatado que, em face da decisão agravada, fora interposto, pela empresa executada, representada pelo seu patrono, ora agravante, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Processo no 0718554-38.2021.8.07.0000), cujo mérito já foi apreciado em acórdão transitado em julgado (28/09/2021), acerca da questão atinente aos honorários contratuais, bem como sucumbenciais, não mais se admite discussão quanto ao ponto, em razão da preclusão. [...] (Acórdão 1390797, 07182669020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora